Tribunal: TJMT
Processo: 1012675-53.2025.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012675-53.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE LIMA - CPF: 848.816.581-15 (RECORRIDO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR. PRELIMINARES RECURSAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PPP EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE LTCAT. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPRESCRITIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que reconheceu como especial o período de 10/09/2001 a 01/05/2008 laborado por servidor público municipal ocupante do cargo de motorista de transporte escolar, para fins de futura aposentadoria, com determinação de averbação do respectivo tempo junto ao regime próprio de previdência social municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade por reproduzir argumentos da contestação; (ii) estabelecer se incide a prescrição quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/1932 sobre pretensão declaratória de reconhecimento de tempo especial; (iii) determinar se o SERRAPREV deve integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte necessário; e (iv) verificar se o conjunto probatório, especialmente o PPP emitido posteriormente ao período controvertido, é suficiente para comprovar o exercício de atividade especial na ausência de LTCAT contemporâneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta contraposição mínima e lógica aos fundamentos da sentença, especialmente quanto ao uso do PPP extemporâneo, à imputação da lacuna documental à Administração Pública e à ausência de LTCAT para o período controvertido.

A pretensão deduzida possui natureza exclusivamente declaratória, limitada ao reconhecimento de tempo especial para futura aposentadoria, sem pedido condenatório ou cobrança de parcelas pretéritas.

A jurisprudência do STJ reconhece a imprescritibilidade das ações declaratórias de reconhecimento de tempo especial enquanto não houver ato de aposentadoria, momento em que surge eventual pretensão resistida sujeita à prescrição.

O reconhecimento do tempo especial não exige a inclusão do SERRAPREV no polo passivo, pois a obrigação discutida recai sobre o Município, responsável pelos vínculos funcionais e pela emissão da documentação laboral do servidor.

A eventual repercussão atuarial sobre o regime próprio de previdência configura efeito indireto da decisão, insuficiente para caracterizar litisconsórcio passivo necessário nos termos do art. 114 do CPC.

A discussão sobre gratuidade da justiça perde objeto em primeiro grau no âmbito dos Juizados Especiais, diante da inexistência de custas processuais, sendo prematura eventual análise relacionada às custas recursais.

O PPP emitido pelo próprio Município reconhece a exposição do servidor a agentes insalubres a partir de 02/05/2008, inexistindo prova de alteração substancial das condições ambientais ou das atribuições desempenhadas antes dessa data.

A ausência de LTCAT referente ao período anterior decorre de omissão administrativa do ente público e não pode ser utilizada em prejuízo do servidor.

A utilização de PPP extemporâneo para comprovação da especialidade do labor harmoniza-se com os princípios da primazia da realidade e da proteção do trabalhador.

A controvérsia não envolve equiparação remuneratória ou aumento de vencimentos, afastando a incidência da Súmula Vinculante no 37 do STF.

Inexistindo condenação pecuniária, não há necessidade de readequação de consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso apresenta contraposição mínima e lógica aos fundamentos da decisão recorrida, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos.

A pretensão declaratória de reconhecimento de tempo de serviço especial para futura aposentadoria é imprescritível enquanto inexistente ato de aposentação.

O regime próprio de previdência não integra litisconsórcio passivo necessário em ação voltada exclusivamente ao reconhecimento e averbação de tempo especial pelo ente empregador.

A ausência de LTCAT contemporâneo não impede o reconhecimento de atividade especial quando o PPP e demais elementos probatórios demonstram a continuidade das condições nocivas de trabalho.

O servidor público não pode ser prejudicado pela omissão administrativa do ente público na elaboração de documentos técnicos obrigatórios.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC, arts. 85, §8o, e 114; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; CNGCGJ, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.250.781/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 01.12.2011, DJe 15.12.2011; STF, Súmula Vinculante no 37.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente o pedido formulado por Jose Aparecido de Lima, reconhecendo o período de 10/09/2001 a 01/05/2008 como tempo de serviço especial, em razão da exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, determinando ao Município que procedesse à averbação do referido período junto ao Regime Próprio de Previdência Social municipal.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em sede preliminar: (i) a incidência da prescrição quinquenal; (ii) a necessidade de inclusão do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra — SERRAPREV — no polo passivo da demanda; e (iii) a impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando ausência de documentos comprobatórios da insalubridade para o período controvertido, impossibilidade de utilização extemporânea do PPP e violação ao princípio da legalidade administrativa. Subsidiariamente, requer a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora à Emenda Constitucional no 113/2021.

O recorrido apresentou contrarrazões, suscitando violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DAS PRELIMINARES RECURSAIS

Violação ao princípio da dialeticidade:
Antes de enfrentar as preliminares suscitadas pelo recorrente, registra-se que o recorrido arguiu, nas contrarrazões, o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais seriam mera reprodução da contestação.

A arguição, contudo, não merece acolhimento.

Embora seja inegável que o recurso inominado repisa, em grande medida, os argumentos já deduzidos na contestação, verifica-se que o recorrente identificou, ainda que de forma não exaustiva, os fundamentos da sentença que pretende ver reformados, notadamente a utilização do PPP extemporâneo como prova suficiente, a imputação da lacuna documental à Administração Pública e a ausência de LTCAT para o período controvertido.

Há, portanto, mínima contraposição lógica entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, o que é suficiente para atender ao requisito da dialeticidade em sua acepção menos rigorosa, compatível com o rito dos Juizados Especiais.

O recurso é, portanto, conhecido.

Da prescrição quinquenal
: O Município recorrente arguiu a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932, argumentando que o reconhecimento do tempo especial possui reflexos econômicos futuros que deveriam estar sujeitos à barreira prescricional.

A preliminar não merece acolhimento.

A presente demanda possui natureza estritamente declaratória, limitando-se ao reconhecimento do período de 10/09/2001 a 01/05/2008 como tempo de serviço especial para fins de futura aposentadoria, sem qualquer pedido de pagamento de verbas pretéritas, adicional de insalubridade ou prestações de trato sucessivo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide prescrição sobre pretensões declaratórias de reconhecimento de tempo de serviço especial, porquanto o direito à aposentadoria especial somente se torna exigível com o implemento dos requisitos necessários à sua concessão, momento a partir do qual começa a fluir eventual prazo prescricional. Antes disso, não há pretensão resistida a ser deduzida em juízo que possa ser fulminada pela prescrição.

A respeito:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE INSALUBRE. FUTURA APOSENTADORIA ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício encontra óbice no art. 1o do Decreto 20.910/32.

Precedentes.

2. No entanto, no caso dos autos, não houve o ato de aposentação porquanto a recorrida ainda está na ativa. Sabe-se que as ações declaratórias são imprescritíveis e, inexistindo a cobrança de quaisquer valores, mas apenas a declaração de que o período laborado sob o regime celetista pode ser agregado para fins de contagem do tempo de serviço, para efeitos de aposentadoria, não há falar em prescrição.

3. Enquanto não houver ato de aposentação, não há que se falar em termo inicial da contagem do prazo prescricional, pois somente a partir do referido ato é que se pode dizer em surgimento de pretensão e seu conhecimento pelo titular do direito supostamente violado, nos termos do princípio da actio nata.

4. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.250.781/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/12/2011, DJe de 15/12/2011.)

O argumento de que o reconhecimento do tempo especial geraria "reflexos econômicos futuros" é insuficiente para atrair a incidência da prescrição quinquenal, pois confunde a pretensão declaratória, imprescritível enquanto não implementado o benefício, com eventual pretensão condenatória futura, que sequer foi deduzida nos presentes autos.

Inclusão do SERRAPREV no polo passivo
: O recorrente sustenta que o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra (SERRAPREV) deveria integrar o polo passivo da demanda na condição de litisconsorte passivo necessário, sob o argumento de impacto direto em sua esfera jurídica e atuarial.

O pedido formulado na presente ação é de natureza declaratória e dirigido ao empregador público, consistindo no reconhecimento do período laborado em condições especiais e na determinação de averbação junto ao RPPS municipal. Não se trata de pedido de concessão de benefício previdenciário, tampouco de alteração de cálculo de proventos ou de qualquer obrigação de dar ou fazer diretamente imputável ao SERRAPREV.

O litisconsórcio passivo necessário pressupõe que a relação jurídica deduzida em juízo seja incindível, de modo que a decisão não possa ser proferida utilmente sem a presença de determinado sujeito no processo (art. 114 do CPC). No caso concreto, a obrigação de reconhecer e averbar o tempo especial recai sobre o Município, na qualidade de empregador e responsável pela emissão dos documentos funcionais do servidor, não havendo relação jurídica incindível que exija a presença do SERRAPREV para a validade ou eficácia da decisão.

A eventual repercussão atuarial sobre o fundo previdenciário constitui mero reflexo indireto da decisão, insuficiente para caracterizar litisconsórcio necessário. Ademais, a inclusão do SERRAPREV no polo passivo, neste momento processual, implicaria nulidade de atos já praticados e de complexidade de demanda que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que o norteiam.

Impugnação à gratuidade da justiça
: O recorrente impugna a concessão da gratuidade da justiça ao recorrido, argumentando que, na condição de servidor público efetivo com renda fixa desde 2001, não teria comprovado sua hipossuficiência.

Conforme corretamente consignado na sentença recorrida, não há custas processuais em primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais (art. 55 da Lei no 9.099/1995, aplicável subsidiariamente por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009). Assim, a discussão acerca da gratuidade da justiça perde objeto nesta fase processual, sendo despicienda a análise da hipossuficiência do recorrido para fins de isenção de custas inexistentes.

No que tange às custas recursais, o art. 55 da Lei no 9.099/1995 estabelece que, em caso de provimento do recurso, o recorrido poderá ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Contudo, tal hipótese somente se verificará ao final do julgamento, sendo prematura a discussão neste momento e, não tendo o autor interposto recurso, resta desnecessária a análise.

Preliminares rejeitadas, passo à análise do mérito

A sentença recorrida merece ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

O cerne da controvérsia reside em saber se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o reconhecimento do período de 10/09/2001 a 01/05/2008 como tempo de serviço especial.

Conforme bem delineado na sentença recorrida, restou incontroverso nos autos que: (a) o recorrido é servidor público municipal efetivo, admitido em 10/09/2001 para o cargo de motorista de transporte escolar, exercendo as mesmas atribuições de forma ininterrupta desde o ingresso no serviço público; (b) o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), emitido pelo próprio Município, reconhece expressamente a exposição do servidor a agentes insalubres a partir de 02/05/2008, com base em laudos técnicos então existentes.

Não há nos autos qualquer elemento que indique alteração substancial nas condições ambientais de trabalho ou nas atribuições desempenhadas pelo servidor antes e depois de maio de 2008.

A ausência de LTCAT para o período anterior a 02/05/2008 decorre de omissão administrativa do próprio Município, e não de inexistência de exposição a agentes nocivos.

Nesse contexto, a utilização do PPP como documento de referência para o reconhecimento do período anterior à sua elaboração é medida que se harmoniza com os princípios da primazia da realidade e o princípio da proteção do trabalhador, que prestigiam a realidade fática do labor em detrimento de formalismos documentais.

A alegada ausência de LTCAT para o período anterior a 2008 não pode prosperar.

O trabalhador não pode ser prejudicado por omissões do ente público no cumprimento de obrigações que lhe são próprias.

A elaboração do LTCAT e do PPP é obrigação do ente público, não do servidor. Imputar ao recorrido as consequências da inércia administrativa do Município seria inverter a lógica protetiva que fundamenta o sistema previdenciário e penalizar o trabalhador por falha que não lhe é atribuível.

Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante no 37 do STF que trata especificamente de aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia, hipótese absolutamente distinta da presente demanda, que versa sobre reconhecimento de tempo especial para fins previdenciários.

Por inexistência de condenação pecuniária, por se tratar de ação meramente declaratória, não há que se falar em readequação dos consectários legais.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 c.c art. 85, §8o do CPC.

Sem custas, nos termos do art. 236 da CNGCGJ.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026